Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726240-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ELIANE GOMES CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Eliane Gomes Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 201175504 do processo n. 0711423-44.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 52366553), sustenta que teve o nome negativado indevidamente, pois o débito cobrado está prescrito. Defende que a divergência entre o comprovante de vencimento e o valor inscrito no cadastro de inadimplentes é costumeira, pois a instituição financeira “é obrigada a informar ao BACEN, mês a mês, a atualização de financiamentos dos seus clientes. Logo, este valor maior, no ano de 2021, corresponde aos juros acrescidos ao decorrer do tempo, onde a instituição Ré, entende como prejuízo maior, lançando valores diversos ao da data de vencimento”. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal que seja retirada a anotação negativa em seu nome do Sistema de Informações de Crédito. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, se subsume à hipótese dos autos. O pedido não comporta deferimento. Colhe-se dos autos a existência de anotação lançada em nome da autora junto ao SCR, no importe de R$ 3.842,36 (três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), cujo mês de referência inicial corresponde a julho de 2021 (ID. 198860122). Noutro giro, a autora acostou um documento intentando comprovar o vencimento da dívida há mais de um quinquênio (ID. 198860119 – “comprovante de vencimento”). Ocorre que, ao comparar o referido comprovante (ID. 198860119) com a consulta feita junto ao SCR (ID. 198860122), extraem-se divergências entre as dívidas descritas nos documentos. Isso porque, opostamente àquela dívida indicada no relatório de consulta ao SCR, o “comprovante de vencimento” descreve o inadimplemento do valor de R$ 2.886,11 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), vencido no mês de janeiro de 2019. Logo, numa análise perfunctória, não é possível aferir se os documentos acostados tratam da mesma dívida, tampouco atestar a inexigibilidade da cobrança. Há, portanto, necessidade de garantir o contraditório e a instrução probatória do feito. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, neste juízo preliminar, observa-se uma divergência nas informações acostadas aos autos pela autora. O documento constante no ID origem 198860122 indica dívida na importância de R$3.842,36 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), com início em julho de 2021. Por outro lado, a dívida relatada na consulta ao Sistema de Informações de Crédito aponta débito no valor de R$2.886,11 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e onze centavos), com início em janeiro de 2019 (ID 198860122 dos autos de referência). Desse modo, não é possível concluir, de plano e sem análise minuciosa dos documentos juntados, acerca da data de origem da dívida e, consequentemente, sobre a probabilidade do direito vindicado, o que não justifica a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora